Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE CARVALHO VENTIN, em face à decisão da Sexta Vara de Família de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processou-se ação de divórcio c/c alimentos, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente e as partes condenadas reciprocamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Interposta apelação pelo réu, o recurso foi desprovido e os honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, o agravado requereu o cumprimento de sentença sobre a totalidade dos honorários de sucumbência. O devedor impugnou ao argumento de que haveria excesso, posto que a sentença condenou ambas as partes nos consectários da sucumbência, de sorte que os honorários seriam devidos à razão da metade para cada uma. A impugnação foi rejeitada e sob o pálio de que os honorários foram majorados em fase recursal e que a partir de então seriam devidos exclusivamente pela parte que recorreu. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos na origem. Sustentou o débito seria correspondente tão somente a 6% (seis por cento) sobre o valor da causa ou, alternativamente, 7% (sete por cento), correspondente ao que fora fixado pelo juízo de primeira instância e majoração em grau de recurso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para evitar o pagamento ao credor e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e decotar o excesso de execução. Preparo regular sob ID 5859530. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência entre as Partes acima epigrafadas. A decisão de id 175801936 recebeu a Inicial, facultando-se ao executado o pagamento voluntário da quantia de R$ 19.214,87, conforme planilha de id 175229319. Impugnação do executado, quando disse da ilegitimidade ativa do exequente; no mérito, sustentou haver excesso na cobrança, interpretando que, ao invés de 12%, o percentual dos honorários e deveria corresponder a 6%. Depositou o montante de R$ 10.181,41 correspondente a este último percentual. Contraditório pelo exequente, conforme peça de id 180148812 – id 180148814. DECIDO. Afasto a preliminar de ilegitimidade, tendo em vista a comprovação do substabelecimento sem reservas ao advogado ora exequente, razão pela qual com fundamento no art. 26, caput, do Estatuto da OAB, a contrario sensu, pode o substabelecido cobrar honorários sem a intervenção do advogado anterior que lhe conferiu o substabelecimento. Muito embora o cálculo do exequente tenha constado apenas do corpo da Inicial, de se relevar tal irregularidade, até porque o cálculo do executado se baseou em parâmetros similares, sendo que a divergência dos cálculos se concentrou no percentual a incidir sobre a base de cálculo. Assim, entendo que a interpretação dada pelo executado no que diz respeito aos honorários fixados em sede de apelação acabaria por contrariar a literalidade do § 11, do art. 85, do CPC, pois a majoração referida no texto de lei tem como pressuposto a interposição de recurso, sendo que, no caso concreto, apenas o executado recorreu da sentença. Logo, sob pena de violação da coisa julgada, e na falta de embargos de declaração do recorrente-vencido, quanto ao percentual dos honorários, entendo que deve prevalecer o percentual de 12%, exclusivamente, contra ele, ora executado. Sem cabimento, portanto, a alegação de excesso. Ante o exposto, rejeito a impugnação do executado. Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso em favor do exequente, conforme depósito de id 178640131 – id 178640131. Faculto ao executado o depósito do valor remanescente, nos termos dos cálculos de id 180148812, ou seja, da quantia de R$ 12.291,59 no prazo de 05 (cinco) dias. Após, não efetuado o depósito, cumpra-se a ordem de bloqueio de ativos/bens por meio do sistema SISBAJUD. I.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Vistos estes autos. A decisão de id 180770956 rejeitou a impugnação do executado, nos termos seguintes: “(...) entendo que a interpretação dada pelo executado no que diz respeito aos honorários fixados em sede de apelação acabaria por contrariar a literalidade do § 11, do art. 85, do CPC, pois a majoração referida no texto de lei tem como pressuposto a interposição de recurso, sendo que, no caso concreto, apenas o executado recorreu da sentença. Logo, sob pena de violação da coisa julgada, e na falta de embargos de declaração do recorrente-vencido, quanto ao percentual dos honorários, entendo que deve prevalecer o percentual de 12%, exclusivamente, contra ele, ora executado. Sem cabimento, portanto, a alegação de excesso (...)”. Embargos de declaração do executado, ao argumento de obscuridade, porque a decisão deste Juízo teria se afastado dos parâmetros antes fixados na sentença de primeiro grau. Entende que a majoração dos honorários de 5% para 12% não pode ser acatada, id 184072925. Contrarrazões, id 185165849. DECIDO. Não há obscuridade ou contradição a sanar. O efeito infringente postulado pelo executado deverá ser perseguido pela via adequada. A decisão foi suficiente clara ao referenciar que somente o executado recorreu da sentença de primeira instância. Logo, reitero que somente ele deve responder pela majoração. Assim, rejeito os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão embargada. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido e, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes nos ônus da sucumbência e em igual proporção: “Condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais estipulo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em relação à autora, por conta da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3o do CPC).” Apenas o réu interpôs recurso de apelação, a qual foi desprovida e majorados os honorários de sucumbência em seu favor: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação. Elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento). É como voto.” Portanto, os honorários fixados pelo juízo monocrático à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa deve ser dividido entre as partes, haja vista a sucumbência recíproca. Esse capitulo do decisum não foi alterado pelo acórdão. Lado outro, somente o réu recorreu da sentença, vindo a sucumbir em grau recursal. Portanto, a ele cabe o encargo do acréscimo nos honorários. Feitas essas considerações, há graves indícios de excesso de execução, posto que o agravado pleiteou o cumprimento de sentença pelo valor integral dos honorários de sucumbência, quando lhe seriam cabíveis tão somente 7% (5% + 2%) sobre o valor da causa, conforme distribuição feita por ocasião da sentença e não alterada pelo julgamento do recurso. Lado outro, o risco de dano irreparável decorre do fato de que o juízo já realizou o bloqueio do numerário em contas bancárias do agravante e encontra-se na iminência de liberar o levantamento para o credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não obsta o levantamento de eventual parcela não controvertida do débito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator